Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA. RÉU. TEMA 1061 DO STJ. DANOS MORAIS. MATERIAIS. OCORRÊNCIA.
1. Cinge-se o debate meritório desta lide em averiguar o acerto do juízo de primeiro grau ao ter, na sentença recorrida, julgado improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, de forma a reconhecer a existência e validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a partes litigantes.
2. A relação jurídica objeto desta controvérsia judicial está regida pela legislação consumerista, tendo em vista o disposto na súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. Da minuciosa análise do processo, extrai-se que a parte autora, ora apelante, sustenta que o contrato bancário objeto da lide (cartão de crédito consignado) foi constituído de forma fraudulenta, mediante oposição de assinatura falsa da contratante. Por sua vez, a parte ré, ora apelada, sustenta a veracidade da assinatura.
4. O STJ, no julgamento do tema repetitivo n. 1.069, fixou entendimento segundo o qual “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”
5. Suscitada a falsidade das assinaturas opostas no contrato bancário, ocorre a cessação da fé do documento particular, de modo a exigir da instituição bancária que comprove a sua autenticidade. Na hipótese, contudo, a ré optou pela não realização da prova técnica, não se desincumbindo, assim, do ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e deve arcar com as consequências advindas do seu ato.
6. É cabível, na situação em exame, a repetição em dobro do indébito, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, pois a sua cobrança não ocorre por engano justificável, mas sim por falha na prestação do serviço.
7. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a falha na prestação de serviço bancário, com a indevida cobrança do consumidor por serviço não contratado, caracteriza o dano moral. 7.1. Nesse cenário, ponderando as circunstâncias do caso concreto com os demais casos análogos julgados por esta 3a Turma Cível, entendo que atende aos critérios da razoabilidade da proporcionalidade o arbitramento dos danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Recurso conhecido parcialmente provido.